Tribunal: TJSP
Processo: 2301327-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301327-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante IVO
GAVENAS e Paciente JOSÉ NILTON COUTINHO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS in limine.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301327-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18.087
2
VOTO no. 18.087
HABEAS CORPUS no. 2301327-72.2020.8.26.0000 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO - (Processo de origem no. 1502815-90.2020.8.26.0228)
AUTORIDADE COATORA: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 24a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: Ivo Gavenas
PACIENTE: JOSÉ NILTON COUTINHO ALVES
“Habeas
Corpus”.
Receptação
qualificada.
Prisão em flagrante. Paciente agraciado com a
liberdade provisória. Decretação da custódia
ante o descumprimento de uma das medidas
alternativas impostas. Constrangimento ilegal
não verificado de plano. Ordem indeferida
liminarmente,
dispensados
parecer
da
Procuradoria de Justiça e informações da
autoridade apontada como coatora (artigo 663
do CPP).
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉ NILTON COUTINHO ALVES, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato da MMa. Juíza de Direito da 24a
Vara Criminal da Capital, no feito sob no.
1502815-
90.2020.8.26.0228. Aduz o impetrante, em síntese, ter sido o paciente
preso em flagrante pela prática, em tese, de receptação, sendo
agraciado com a liberdade provisória. Diz que, como a proprietária do
imóvel onde JOSÉ morava solicitou o apartamento, foi necessária a
mudança de endereço, o que ensejara a decretação da a prisão
preventiva,
embora
ausentes
os
requisitos
autorizadores
da
segregação. Alega, ainda, que, no caso de eventual condenação, o
paciente faria jus à imposição de regime prisional aberto, algo a
denotar a desproporcionalidade da prisão, realçando, no mais,
apresentar JOSÉ obesidade mórbida e hérnia, sem possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301327-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18.087
3
tratamento no cárcere. Pede, pois, liminarmente, a liberdade
provisória, confirmada a ordem quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer
da Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e
documentos trazidos com a inicial e dados do sistema SAJ, consoante
artigo 663 do Código de Processo Penal, que não limita o
indeferimento in limine a matéria de cunho processual, podendo a
providência
decorrer
de
manifesta
improcedência
do
pedido
(DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, “Código de Processo Penal
Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo em atenção à imediata
prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla,
lembrando que a pronta ou imediata análise poderia ocorrer até
mesmo por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro” (TJESP, HC no 2167361-13.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA), impondo
ponderar que o artigo 1o do Decreto-lei no 552/69 se aplica quando
determinado o processamento do writ, depois de reputadas
imprescindíveis informações da autoridade indicada como coatora,
hipótese diversa da tratada nestes autos.
A questão se mostra tão óbvia que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça a respeito há muito se tornou
pacífica, inclusive diante de hipótese de concessão da ordem sem
manifestação do Ministério Público e através de decisão monocrática.
“1. O simples fato de o presente habeas corpus haver
sido julgado sem a prévia manifestação do Ministério Público Federal
não enseja a nulidade da decisão agravada, uma vez que se trata de
matéria consolidada na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não tendo sido apontados quaisquer prejuízos decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301327-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18.087
4
apreciação monocrática do processo. Precedentes” (STJ, AgRg no HC
473442/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 06-11-2018).
No caso, extrai-se do feito originário, em síntese, que
o paciente foi preso em flagrante porque mantinha em depósito coisas
cuja origem ilícita era de seu conhecimento
cinco celulares -,
expondo-as à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade
comercial.
Tem-se que o paciente foi agraciado com a liberdade
provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, dentre as
quais a obrigação de manter o endereço atualizado perante o juízo
competente (informando imediatamente eventual alteração).
Ocorre que JOSÉ NILTON não foi localizado no curso
da ação principal, a impedir a citação, encontrando-se em local
incerto e não sabido, de forma a descumprir uma das condições
impostas, razão pela qual se decretou sua prisão preventiva (fls. 160
dos autos subjacentes).
Agora, insurge-se o impetrante, pretendendo o
restabelecimento da liberdade provisória, sob a alegação de que o
paciente foi “obrigado” a se mudar do endereço anterior.
Com efeito, a decisão impugnada está lastreada em
fundamentação idônea, anotando a magistrada que “... Razão assiste
ao órgão ministerial em sua cota e, dessa maneira, entendo por
preenchidos os fundamentos para a prisão preventiva do acusado JOSE
NILTON COUTINHO ALVES, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, ante o descumprimento das medidas cautelares
impostas em sede de audiência de custódia, conforme se depreende da
análise do respectivo termo juntado às fls. 38/41. O acusado não vem
cumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas em sede de
audiência de custódia, bem como se furta à aplicação da lei penal, como
se depreende dos autos, não tendo sido encontrado para citação,
conforme certidões do oficial de justiça acostadas. Dessa forma, com
fulcro no artigo 312 do CPP, julgo descumpridas as medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301327-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18.087
5
que lhe fora impostas anteriormente, declarando inclusive o
quebramento da fiança e, ato contínuo, DECRETO A PRISÃO
PREVENTIVA de JOSE NILTON COUTINHO ALVES.” (fls. 160 dos autos
subjacentes, grifei e destaquei).
No mesmo sentido, destaca-se a decisão através da
qual se indeferiu o pedido de revogação da custódia, anotando-se que
“... Os documentos juntados nas folhas 176/180 não suprem a
ausência de conhecimento a respeito do paradeiro do acusado, nem
tampouco, justifiquem tratamento hospitalar que tivesse qualquer
relação com a ausência de comunicação a este juízo sobre novo
endereço, mantidos os fundamentos que deram ensejo ao decreto de
prisão preventiva
folha 160, acrescendo-se a existência de
antecedentes criminais consistentes em condenação por tráfico de
drogas e roubo duplamente majorado certidão de folhas 35/36, aoque
parece, fazendo de sua liberdade meio para reiteração criminosa” (fls.
196 dos autos subjacentes, grifei e destaquei).
Destarte, externaram-se as razões de decidir, com a
correlata decretação e manutenção da custódia cautelar diante do
inequívoco descumprimento das condições impostas ao paciente que,
tão logo colocado em liberdade, mudou-se de endereço sem informar
ao juízo, encontrando-se em local incerto e não sabido (fls. 148/155
dos autos subjacentes), conduta que lhe foi vedada, conforme já
explanado, não sendo lógico ou racional se manter o benefício diante
da desídia observada.
Ademais, como ainda pontuado em primeiro grau,
tem-se “a existência de antecedentes criminais consistentes em
condenação por tráfico de drogas e roubo duplamente majorado

certidão de folhas 35/36”, quadro a indicar a predileção pela senda
criminosa, reforçando-se que, embora expedido mandado de prisão em
19 de outubro último (fls. 165/166 dos autos subjacentes), JOSÉ
NILTON não foi localizado, tudo denotando a necessidade da
segregação para garantia da ordem pública, da conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301327-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18.087
6
instrução e de eventual aplicação da lei penal.
Registre-se, ainda, que não se comprovou estar o
paciente acometido de obesidade mórbida ou de outra comorbidade
com necessidade de tratamento fora do cárcere, em nada alterando a
situação o suposto quadro de saúde aventado.
Por fim, destaca-se que, nesta fase, açodado seria
prever (ou mesmo adivinhar) o cabimento de regime prisional diverso
do fechado diante de eventual condenação (tese há muito
desgastada), mostrando-se admissível, aqui, tão-só a análise dos
pressupostos atinentes à prisão preventiva, ainda mais porque o
benefício aludido estaria atrelado ao julgamento da causa, por sua
vez vinculado à interpretação de provas colhidas ao longo da
instrução processual, vedado o “adiantamento” de qualquer dos
benefícios via habeas corpus.
“Não há como se adivinhar qual a pena ou o regime
prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, ou se a
pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos,
para fins de concessão de liberdade provisória, pois eles serão
aplicados ao caso concreto de acordo com o que for produzido durante
a
instrução
criminal”
(TJESP,
Habeas
Corpus
no.
2208321-45.2019.8.26.0000, Relator Desembargador MACHADO DE
ANDRADE, julgado 10-10-2019).
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, indefere-
se o Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)